Tribunal: TJDFT
Processo: 0713258-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713258-93.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: EVA LIMA FERREIRA, SANDRA APARECIDA LIMA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual civil. Cumprimento De Sentença. Devedora. Executada. Sociedade empresarial. Empresa que passou por recuperação judicial. Processo de soerguimento. Extinção de fato e de direito. Sentença ainda não transitada em julgado. Plano de recuperação já executado. Recurso especial pendente de elucidação. Trânsito do executivo individual. Prosseguimento. Crédito não inserido no plano de recuperação. Viabilidade. Afirmação. Competência do Juízo recuperacional para os atos expropriatórios sobre o patrimônio da devedora. Questões já resolvidas em recurso antecedente. Renovação. Inviabilidade. Inobservância. Agravo parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferira o pedido de realização de pesquisas pelo Juízo, via sistema Renajud, destinado à apuração de veículos registrados em nome da devedora, ao fundamento de que o crédito que detêm as exequentes deve ser habilitado perante o Juízo Recuperacional, tendo em conta que a executada manejara processo de recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira o pedido de realização de pesquisa via sistema Renajud destinada à localização de veículos de titularidade da devedora, ao fundamento de que o crédito exequendo deve ser habilitado perante o Juízo recuperacional por se encontrar o processo de recuperação da excutida ainda em curso, perquirindo-se se viável o prosseguimento do executivo, mediante realização de atos de expropriação do patrimônio da executada, que se encontra em recuperação judicial. III. Razões de decidir 3. Subsistindo resolução antecedente determinando o prosseguimento do curso do executivo individual aviada em face de empresa em recuperação judicial e, de outro vértice, assentando a competência do Juízo recuperacional para decidir sobre atos de expropriação do patrimônio da devedora até o advento do trânsito em julgado da sentença que colocara termo à recuperação judicial da executada, o sistema procedimental não legitima que as mesmas questões sejam reprisadas no curso do executivo mediante determinação, em inobservância ao já decidido com definitividade, de que o crédito exequendo seja habilitado perante o Juízo especializado, precipuamente porque inexistente plano de recuperação em curso e há muito extinta a recuperação, conquanto subsistente recurso constitucional aviado pela empresa visando reprisar e postergar o procedimento de soerguimento. 4. Apreendido que restara assentada, via resolução antecedente, a competência do Juízo recuperacional para empreender ou ao menos corroborar os atos de expropriação do patrimônio da devedora em recuperação judicial, ainda que se trate de crédito de natureza extraconcursal, inviável que o resolvido seja ignorado, ensejando que, ante a formulação de pretensão, pela parte exequente, consistente na realização de pesquisas via sistema Renajud destinadas à aferição de subsistência de veículos de titularidade da devedora, deve o Juízo de origem instar o Juízo especializado a promover, ou ao menos autorizar, eventuais atos tendentes à localização de patrimônio de titularidade da executada. IV. Dispositivo 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 505, caput, do Código de Processo Civil e 49 da Lei no 11.101/2005, sustentando que o crédito exequendo está sujeito à recuperação judicial, razão pela qual deve habilitado perante o juízo recuperacional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 505, caput, do Código de Processo Civil e 49 da Lei no 11.101/2005, porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76604483 - Pág. 1. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18